Tribunal: STF
Processo: HC 270150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 218.397/MT.

Ao final, busca-se:

a) Em caráter liminar, a expedição de ordem de Habeas Corpus, de ofício, nos termos do Art. 647-A do Código de Processo Penal, para determinar a suspensão imediata do curso da Ação Penal nº 1000876-14.2025.8.11.0087, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT, até o julgamento final do presente writ, ante a flagrante ausência de justa causa e a demonstração inequívoca da falta de indícios mínimos de autoria e participação da paciente Rafaela Kuffel de Barros, o que configura constrangimento ilegal a ser imediatamente sanado.
b) No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente Habeas Corpus para, em consonância com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, notadamente o paradigma do HC 251.686/AL, e em observância aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinar o TRANCAMENTO da Ação Penal nº 1000876-14.2025.8.11.0087 em relação à paciente Rafaela Kuffel de Barros, por absoluta falta de justa causa e de indícios suficientes de autoria e participação, com a consequente revogação de sua custódia cautelar, se ainda em vigor.
c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de trancamento da ação penal, requer-se a IMPRONÚNCIA de Rafaela Kuffel de Barros, nos termos do Art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria e participação, com a manutenção da decisão de impronúncia quanto à tentativa de homicídio contra Gisele Leitzke Scheid e Enzo Gabriel, conforme já decidido no acórdão recorrido.
d) Ainda em caráter subsidiário, caso não sejam acolhidas as pretensões anteriores, requer-se o AFASTAMENTO das qualificadoras do motivo fútil (Art. 121, §2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, IV, CP) em relação a Lucas Gabriel de Oliveira e Rafaela Kuffel de Barros, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO da imputação para homicídio simples, nos termos do Art. 121, caput, do Código Penal, por manifesta improcedência e ausência de suporte probatório mínimo, conforme exaustivamente demonstrado.
e) Por conseguinte, caso a paciente não seja impronunciada, requer-se o afastamento das qualificadoras mencionadas no item anterior em relação a ela, com a consequente desclassificação da imputação para homicídio simples, dada a incomunicabilidade das circunstâncias subjetivas e a ausência de provas concretas de sua participação qualificada.
f) Por fim, requer-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, caso a paciente esteja recolhida em virtude do processo ora combatido, com a consequente cessação de qualquer medida cautelar restritiva de liberdade imposta, determinando-se a imediata cessação do constrangimento ilegal, com fulcro no Art. 660 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 12-13).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso ordinário interposto por RAFAELA KUFFEL DE BARROS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC n. 1016280-75.2025.8.11.0000.
Em 7 de janeiro de 2025, a recorrente e seu esposo, o corréu Lucas Gabriel de Oliveira, teriam matado Márcio Freitas de Barros e, nas mesmas circunstâncias, tentaram matar Gisele Leitzke Scheid e Enzo Gabriel. O crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo e teria sido motivado por desentendimentos entre os autores e a vítima, que era pai da recorrente.
Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, postulando o trancamento da ação penal alegando, em suma, a inexistência de justa causa para a continuidade dos atos persecutórios. A defesa entende que a imputação que pesa contra a recorrente somente se baseia no depoimento contraditório e vacilante de uma das vítimas (e-STJ, fl. 2). Além disso, a denúncia apresenta imprecisões e contradições, especialmente quanto à participação da recorrente, prejudicando o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A Corte estadual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 376-377):
[...]
Neste recurso ordinário, a defesa reitera as alegações de ausência de justa causa para a continuidade dos atos persecutórios e a inépcia da peça acusatória.
Em razão disso, requer o provimento deste recurso para determinar o trancamento da ação penal.
Não há pedido liminar.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo desprovimento deste recurso (e-STJ, fls. 431-437).
É o relatório. Decido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame de mérito deste recurso ordinário.
De acordo com os autos, em 7 de janeiro de 2025, Lucas Gabriel de Oliveira e sua companheira Rafaela Kuffel de Barros mataram o pai desta última, Márcio Freitas de Barros, mediante disparos de arma de fogo. O crime ocorreu após a vítima ter se recusado a entregar uma cama ao casal. O tiro atingiu Márcio, que se colocou na frente de Gisele Leitze Scheid e do filho desta, Enzo Gabriel. Após o crime, Rafaela e Lucas Gabriel voltaram ao local, ainda armados, na posse de um garrafão e álcool e de um isqueiro, sugerindo a intenção de incendiar o corpo da vítima (e-STJ, fls. 221-224).
O pleito de trancamento, como já mencionado, se sustenta na alegação de falta de justa causa para a continuidade da ação penal, considerando que inexistem elementos indiciários mínimos da participação da recorrente nos fatos narrados. Além disso, a denúncia não informa, pormenorizadamente, qual teria sido o grau de participação da recorrente nos fatos e não individualiza suas condutas, ferindo a previsão contida no art. 41 do Código de Processo Penal e comprometendo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Como se sabe, trancamento de ação penal, assim como de inquérito policial, é medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
[...]
Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/12/2014).
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, em regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.
Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. Por isso que, nas palavras do eminente Ministro Jorge Mussi, Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. (HC n. 325.713/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/9/2017).
O Tribunal de origem concluiu que o Ministério Público descreveu de maneira adequada todos os elementos imprescindíveis da infração, viabilizando a plena compreensão das acusações que pesam contra ela.
A aptidão da denúncia é aferida a partir do exame dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória deve elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias essenciais, permitindo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.
Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou em diversas ocasiões. Destaco julgado recente da Sexta Turma, no qual se lê que as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/9/2021).
[...]
Nada obstante, referida conclusão não tem o condão de autorizar o início nem o prosseguimento de ações penais desprovidas de justa causa ou sem a individualização da conduta atribuída a cada réu. Anoto que, mesmo nos crimes de autoria coletiva, nos quais não se exige a descrição minuciosa da atuação dos denunciados, é imprescindível que se demonstre o liame existente entre o agir e a suposta conduta criminosa.
Pela leitura da denúncia, é possível descortinar a participação da recorrente nos fatos narrados. A peça acusatória informa que a recorrente e seu companheiro se dirigiram ao local do crime armados e na posse de um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo a intenção de incendiar o corpo da vítima. 
Nessa linha de intelecção, é possível vislumbrar, na narrativa acusatória, conduta que se enquadra na moldura delineada pelo preceito primário do tipo penal imputado à recorrente. Cumpre lembrar que não se exige que a denúncia traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na denúncia.
Diante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço deste [recurso ordinário em] habeas corpus (doc. 5).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator